Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Alegados vícios relativos ao art. 85, §§ 3o, I e 4o, III e § 6o, CPC que não se sustentam, fundamentação e respectiva conclusão que não caracterizam declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados por DISTRITO FEDERAL, mas interpretação sistemática de regra do processo civil conforme os princípios constitucionais da razoabilidade da proporcionalidade – art. 1o do CPC, do que se extrai a conclusão no sentido de não aplicabilidade de conclusão contida em precedente não vinculante (interpretação literal e restritiva do § 8o do artigo 85, CPC, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Definido o erro material consistente em fixação de honorários recursais em desfavor do Distrito Federal, que não sucumbiu na origem, erro sanado nesta oportunidade.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.